Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de modificação, pelo Poder Judiciário, do gabarito de questões que integram a prova múltipla escolha de concurso público e, em decorrência das alterações, se pode o candidato prossiguir nas próximas etapas do certame.
2. Os concursos públicos estão sujeitos à atuação jurisdicional apenas em relação ao controle a respeito de eventuais ilegalidades ou abusos de poder na conduta administrativa. A superação desse limite levaria, com efeito, à própria alteração dos critérios de avaliação do certame estipulados previamente pela banca examinadora.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o Tema no 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos.
4. As justificativas apresentadas por ocasião da divulgação do gabarito definitivo são razoáveis, não sendo possível identificar a eventual atuação grosseira por parte da banca examinadora. É evidente, ademais, que as questões impugnadas demandavam do candidato, além do conhecimento técnico, a devida interpretação dos enunciados propostos.
5. No presente caso não subsistem justificativas para a pretendida alteração do gabarito disponibilizado pela organização do concurso, como corretamente assinalado na sentença apelada. Ausentes as provas ou mesmo os eventuais indícios de ilegalidade ou abuso de poder, não é possível superar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
6. Recurso conhecido e desprovido.